Tribunal: TJDFT
Processo: 0003535-44.2005.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003535-44.2005.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAROLINA MONTEIRO DUARTE MOURAO, BRUNNO MONTEIRO DUARTE MOURAO, DANIELE MONTEIRO DUARTE MOURAO, ISABELA BATISTA MOURAO, JANETE COELHO BATISTA, JOSE DE RIBAMAR DUARTE MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário proposta por CAROLINA MONTEIRO DUARTE MOURAO, BRUNNO MONTEIRO DUARTE MOURAO, DANIELE MONTEIRO DUARTE MOURAO, ISABELA BATISTA MOURAO, JANETE COELHO BATISTA e JOSE DE RIBAMAR DUARTE MOURAO, julgou procedente o pedido. Em sua apelação, o Distrito Federal sustenta que o Tema Repetitivo 1.074 se aplica exclusivamente ao arrolamento sumário, que não é o caso dos autos. Requer, em consequência, que seja cassada a sentença “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação de todos os débitos tributários do espólio” (ID 51239512). Após a interposição do recurso, os autores/apelados requereram “a juntada dos comprovantes de pagamento dos ITCMD objetos da apelação interposta, bem como seus respectivos termos de quitação” (ID 51239518 e seguintes). Em resposta, o Distrito Federal informa que o ITCD da sucessão legítima foi devidamente regularizado, conforme guia 11/09/2023-946-000091-6, assim como o ITCD do excesso de quinhão, nos termos da Guia 30/08/2019-948-000003-5. Todavia, “ainda há partilha diferenciada a recolher referente à doação das armas em favor da herdeira Carolina Monteiro Duarte de Mourão (transação de bens entre herdeiros)” (ID 53343579). Os apelados juntaram os comprovantes de pagamento do ITCD com relação à doação das armas em favor da herdeira Carolina Monteiro Duarte de Mourão (ID 54395052 e seguintes). Intimado, o Distrito Federal requer a desistência do recurso pela perda superveniente de seu objeto. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Portanto, é possível a desistência do recurso de apelação. Ao considerar o pedido de desistência do recurso ante a perda superveniente do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL (recorrente), com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator